Tribunal: TJMT
Processo: 0001424-88.2016.8.11.0049
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001424-88.2016.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), J G MAGNAGO - CNPJ: 09.606.022/0002-55 (APELADO), JOSE GERALDO MAGNAGO - CPF: 474.690.137-68 (APELADO), GERVASIO JOSE CAMILO - CPF: 049.350.201-72 (ADVOGADO), RONILTON ARNALDO DOS REIS - CPF: 329.970.432-04 (ADVOGADO), ALVA RINE ALVES DA SILVA - CPF: 610.566.502-49 (ADVOGADO), INDIA INDIRA AYER NASCIMENTO - CPF: 062.876.106-62 (ADVOGADO), KAMILA BEZERRA DE SOUSA SILVA - CPF: 006.680.572-46 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR-CONVOCADO (DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – REQUISITOS DO ART. 485, III e § 1.o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – NÃO OBSERVADOS – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1. Para a extinção do processo sem resolução de mérito, por abandono da causa, a legislação processual exige a paralisação do feito por mais de 30 (trinta) dias, bem como a intimação pessoal da parte exequente para que se manifeste em 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, inciso III, e § 1o, do Código de Processo Civil.

2. Recurso conhecido e provido
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica, que julgou extinta a presente Ação de Execução Fiscal, nos termos do artigo 485, III, do CPC, ante o abandono da ação pela parte exequente.

Sustenta o recorrente que
“muito embora o Estado tenha deixado o prazo escoar sem manifestação, não houve desídia por parte do exequente”
; que
“a medida mais adequada seria o arquivamento da execução, e não a sua extinção”
.

Aduz que
“a extinção do feito por abandono de causa configura medida altamente excepcional, pois deve ressair de modo inequívoco o intento de não mais litigar”
; e que
“não basta o desatendimento a uma intimação para a incidência de ônus processual de tamanha gravidade, mas ao revés, a inércia deve ser repetida, a ponto de criar a nítida impressão de que o autor não mais intenta prosseguir na demanda”
.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de determinar o prosseguimento do feito.

Não houve contrarrazões.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula no 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que extinta a presente Ação de
Execução Fiscal
, nos termos do artigo 485, III, do CPC, ante o abandono da ação pela parte exequente.

Ressai
do processo que, após a citação do executado, o Juízo
a quo
deferiu o pedido de penhora via BACENJUD
, em 15/08/2017, determinando, para o caso de ausência de bloqueio, a intimação do exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

A referida pesquisa BACENJUD não foi juntada no processo.

Em seguida, no dia 17/04/2019, foi proferida nova decisão,
in
verbis
:

“Em análise dos autos, constato que o Magistrado à época tinha deferido o pedido de penhora on-line; contudo, não foi juntado aos autos o extrato do eventual bloqueio pelo BACENJUD. Assim, ante o lapso temporal transcorrido, e não havendo informações nos autos sobre o resultado da penhora
online anteriormente deferida, INTIME – SE pessoalmente a parte Exequente, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar se tem interesse no feito e/ou requerer o que entender de direito (atualizando o valor da execução), e ainda, sobre eventual prescrição intercorrente, sob pena de extinção do processo sem julgamento de mérito, nos termos do §1° do artigo 485 do CPC. Ultrapassado o prazo sem manifestação, certifique e tornem os autos conclusos”.

Acerca da referida decisão, o
exequente/apelante foi intimado
pessoalmente,
por meio de vista do processo, em 24/04/2019, mas quedou-se inerte (ID
204544822 - Pág. 25
), motivo pelo qual o Juízo singular extinguiu a presente execução
fiscal
,
por
abandono da
causa.

Da análise da marcha processual, conclui-se que a sentença merece reparos.

Com efeito, de acordo com o artigo 485, III, do CPC, o magistrado pode extinguir o processo quando o demandante não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias. Antes, porém, deve intimar pessoalmente a parte para suprir a falta, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, §1o, do CPC
.

No caso, embora a
Fazenda Pública te
nha
sido intimada
pessoalmente
(ID. 192458472),
verifica
-se que não foi observado o comando legal previsto no
supracitado
artigo, o qual dispõe que, necessariamente, deverá haver o prévio abandono da causa, com posterior intimação acrescida da advertência constante do §1o.

Logo, não atendida a determinação de manifestação para requerer o que entender de direito e, transcorridos mais de 30 (trinta) dias, deveria ser a parte apelante novamente intimada, com a observância dos requisitos previstos no artigo 485, III e §1o, do Código de Processo
Civil, para que manifestasse o seu interesse em prosseguir com a demanda, o que, no presente caso, não ocorreu,
fato que impede
a extinção por abandono da causa.

Nesse sentido
:

“APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL – REQUISITOS DO ART. 485, §1o DO CPC – NÃO OBSERVADOS – INÉRCIA DO ENTE ESTADUAL - NÃO OCORRÊNCIA - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Para extinção do processo por abandono da causa, a legislação processual civil exige a paralisação do feito por mais de 30 (trinta) dias, bem como a intimação pessoal da parte exequente no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, inciso III, e § 1o, do Código de Processo Civil.

2. “A desídia ou o abandono da causa pressupõe que o autor, intimado pessoalmente, deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbir
. ”
(...) (N.U 0004294-37.2015.8.11.0051, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/07/2020,
Publicado
no DJE 08/07/2020).

3. Recurso conhecido e provido. (N.U 0008148-92.2006.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023,
Publicado
no DJE 18/04/2023)".

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO -
ABANDONO DA CAUSA NOS TERMOS DO ART. 485, III, DO CPC - NÃO CONFIGURADO - INÉRCIA DO ENTE ESTADUAL - NÃO OCORRÊNCIA - DETERMINAÇÃO PARA O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL.

1. Para a extinção do processo sem resolução de mérito, na hipótese de abandono, a legislação processual exige a paralisação do feito por mais de 30 (trinta) dias, bem como a intimação pessoal da parte exequente para que se manifeste em 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, inciso III, e § 1o, do Código de Processo Civil.

2. Recurso der Apelação provido. Sentença desconstituída. (N.U 0000415-63.2006.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2023,
Publicado
no DJE 14/06/2023
) ”
.

Pelo exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao presente recurso, a fim de reformar a sentença
recorrida,
e determinar a remessa
do feito
ao juízo de origem, para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024